Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726810-04.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANGELO TAVARES SANTOS PACIENTE: FELIPE ALVES PARAGUASSU DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O advogado Ângelo Tavares Santos impetrou habeas corpus em favor de Felipe Alves Paraguassu da Silva, preso em flagrante no dia 25/06/2020, acusado de infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006. Determinou-se na decisão de ID 18180673 a devida instrução da inicial e o impetrante pediu prorrogação do prazo para cumprir a ordem, apresentando as justificativas de ID 18423203. Assim, defere-se o prazo de dez dias para juntada dos documentos faltantes, lembrando que no silêncio presumir-se-á o desinteresse na apreciação da causa, implicando o indeferimento da petição inicial. Brasília, 06 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator